Tribunal: TJDFT
Processo: 0769293-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE GARANTIA. PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. A parte autora/recorrente alega que o contrato de seguro prestamista foi formalizado juntamente com o contrato de empréstimo e que é garantido ao segurado o direito de cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer. Pugna pela reforma da sentença para decretar a rescisão do contrato de seguro prestamista e para condenar a instituição financeira na devolução proporcional do prêmio pago.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp n.o 1.639.320, Tema 972).
5. No caso, evidencia-se que a parte autora/contratante, por opção, aderiu ao contrato de seguro prestamista inexistindo qualquer abusividade ou lesão ao direito do consumidor a ser enfrentada. A contratação do seguro prestamista indica reciprocidade, o que viabiliza uma operação com taxa de juros reduzida e/ou flexibilizada. Contudo, para que isso ocorra, o emitente deverá apresentar garantia contratual (avalista, seguro prestamista ou de garantia real com alienação de bens). Na ausência dessas garantias, que é o caso dos autos, a instituição financeira tem autorização para readequar as taxas aplicadas ao contrato de financiamento.
6. A celebração de seguro prestamista acessório constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. Nos contratos de concessão de crédito é feita uma análise multifatorial de risco, que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor. O devedor não é obrigado a contratar o aludido seguro, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal. No entanto, a simples resilição de contrato prestamista acessório constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias.
7. Nesse contexto, embora a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP No 365), vigente à época da contratação, assegure a possibilidade de cancelamento do contrato de seguro prestamista e devolução dos valores pagos, a contratante não ofereceu substituição da garantia ou indicou os respectivos avalistas para garantir a liquidação ou amortização da dívida.
8. Não havendo vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, deve ser observado o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda) e mantido o equilíbrio econômico do negócio jurídico. Desse modo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista sem que haja a repactuação de seus termos, conforme pretende a parte autora.
9. Por conseguinte, considerando que o contrato de seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor e, por outro lado, afastada a vinculação de aprovação do financiamento à adesão ao seguro prestamista, o cancelamento do contrato de seguro, independentemente da oferta de outra garantia, fere os princípios da boa-fé objetiva, além de configurar intervenção judicial desarrazoada à liberdade das partes contratantes. Precedentes da Segunda Turma Recursal e desta Terceira Turma Recursal, respectivamente: Acórdão 1878725, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJE: 26/06/2024; e Acórdão 1912546, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. (art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão.